Tribunal: CARF
Processo: 15563.000403/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000403/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
W K R COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/08/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000403/2007-35
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 292/300, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 274/281, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Contribuições devidas à Seguridade Social e relativas à parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais, conforme NFLD no 35.789.667-0, de fls. 02/63, consolidada em
05/07/2005, relativa a fatos geradores ocorridos no período 07/1998 a 08/2004, com ciência do
RECORRENTE em 08/07/2005, conforme AR de fl. 81.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.310.562,99, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o Relatório Fiscal, acostado às fls. 77/80, o presente processo tem
por objeto as contribuições sociais descontadas dos trabalhadores enquadrados na categoria de
segurado empregado e contribuinte individual, e engloba os seguintes levantamentos:

Quanto à aferição do cálculo do presente crédito tributário, a fiscalização realizou
da forma que segue abaixo descrita:
8. Para fins de cômputo de créditos para a empresa em questão, foram considerados os
valores, constantes em conta corrente de recolhimentos feitos em GRPS (Guias de
Recolhimento da Previdência Social) e GPS (Guia da Previdência Social). Também
foram considerados os valores lançados como créditos na Dívida Ativa do INSS
números 557664179 (Fase: Opção Refis/Exigibilidade Suspensa), 557664365 (Fase:
Opção Refis/Exigibilidade Suspensa) e 557664284 (Fase: Crédito Liquidado Por Guia)
cujos documentos de origem (CDF - Confissão de Dívida Fiscal) possuíam os números
326198750 de 11/05/1998, 326198741 15/05/1998 e 326198733 de 11/05/1998,
respectivamente. Além destes a fiscalização computou o crédito 600064301 que foi
incluído em Parcelamento Especial. Todos os valores constantes dos créditos acima
relacionados encontram-se discriminados no Relatório de Documentos Apresentados -
RDA.
A fiscalização ainda informa que foi formalizado RFFP, tendo em vista que a
inspeção na documentação contábil da empresa revelou, em tese, prática de crime de apropriação
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

indébita previsto na Lei 8.212/91 de 24/07/1991, art. 95, alínea “d” e no Decreto-Lei n° 2.848, de
07/12/1940, art. 168-A, acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 86/94, em 25/07/2005,
juntamente com posterior pedido de perícia, às fls. 174/176. Ante a clareza e precisão didática do
resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
4.1. Inicia discorrendo sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório. Colaciona
julgados sobre o tema.
4.2. No mérito, propõe a inconstitucionalidade do método indireto de aferição ou
presunção na determinação de obrigações tributárias, alegando agressão ao princípio da
tipicidade cerrada do fato gerador. Colaciona o conceito do método de amostragem da
Enciclopédia Britânica em abono de sua tese.
4.3. Aduz que há inexatidão no crédito, propondo que houve omissão fiscal com a
rejeição de deduções tais como o salário família.
4.4. Alega cerceamento de defesa decorrente de inexatidão material e excesso de
exação.
4.5. Afirma que houve desprezo à sagrada presunção de inocência quando o fisco
afirmou que havia sido cometido, em tese, crime de apropriação indébita.
4.6. Diz que a disciplina nominativa estabelecida na IN 100/2003 ultrapassa o poder
regulamentar. A atividade de coleta de lixo exige custeio oneroso e equipamento sujeito
à desgaste e depreciação, significando que a retenção de 11% que o legislador criou
supera o percentual técnico da mão-de-obra exigida.
4.7. Relaciona a omissão de recolhimento à insuficiência financeira, juntando decisão
judicial na qual o TRF 1” Região admite defesa no nível de uma possível causa
extintiva de punibilidade.
4.8. Por fim, propõe perícia, indica contador, requer produção de mais provas e suplica
que se anule o lançamento.

Da conversão do julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRP em Duque de Caxias/RJ
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fl.
180, nos seguintes termos:
Sugiro o retorno dos autos, em diligência, para que o Auditor notificante analise os
valores lançados, uma vez que o levantamento FP consta como valores declarados em
GFIP, fato que acarreta a redução da multa. No entanto, nas competências abaixo
descritas, comparando com o Auto de infração 35.832.913-2, CFL 68, cuja planilha de
cálculo da multa ora anexo às fls.243, nem todos os valores lançados foram declarados
em GFIP.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

2. Se a planilha do AI estiver correta, os valores que não foram declarados em GFIP
devem ser excluídas da presente notificação, DEVENDO SER EMITIDA UMA
OUTRA NFLD COM MULTA SEM REDUÇÃO, CONTENDO OS VALORES
EXCLUÍDOS.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório, de fl. 186, juntando aos autos
planilha anexa, informando o que segue:
1) Analisando as informações apresentadas pelo Serviço de Contencioso Administrativo
em 12/05/2006, às fls 179, realmente faz-se necessário excluir os valores constantes
como Desconto de Segurado não Declarado não só das citadas competências em função
de os mesmos não terem sido declarados em GFIP, como também de outras analisadas
nesta diligência em função de ter sido refeito o débito 35.832.908-6.
2) A nova NFLD refere-se tanto a contribuições quanto a desconto de segurados
declarados em GFIP.
3) Emitida outra NFLD com os valores excluídos com multa sem redução. Anexado
cópias da nova NFLD e do FORCED onde constam os valores a serem alterados da
NFLD acima.
Em análise da diligência, a DRF em Nova Iguaçu expediu Despacho Decisório, de
fls. 224/225, com o fim de prestar esclarecimentos acerca das alterações efetuadas no presente
lançamento, bem como em demais NFLD’s (DEBCADS: 35.789.667-0, 35.789.668-8 e
35.832.906-0), dando novo prazo à RECORRENTE para apresentação de defesa.
Devidamente intimada em 07/02/2008, mediante AR de fl. 241, para se manifestar
sobre a diligência, o RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.
Em nova análise da celeuma, a DRJ no Rio de Janeiro II, às fls. 250/251, entendeu
pela nova conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Após análise da defesa e da diligência efetuada e na tentativa de efetuar no sistema as
alterações necessárias, verificou-se que o FORCED, de fls. 183/191, juntado aos autos
pelo notificante contempla as competências - 07/99, 08/99, 06/01, 01/03 a 08/03, 10/03
a 12/03, 03/04, 05/04, 06/04 e 08/04, sendo que várias delas não integram a presente
NFLD, sugerindo que tal documento não se refere a este lançamento.
As demais planilhas fiscais que compõem os autos também não são específicas a
respeito das modificações a serem implementadas nesta NFLD.
Dessa forma, é necessário que retornem os autos ao autor do procedimento a fim de que
este elabore planilha específica para esta NFLD 35.789.667-0, contemplando os valores
originariamente apurados neste lançamento por competência, os valores excluídos e os
valores mantidos em cada uma delas ao final, permitindo que se identifiquem as
alterações implementadas apenas nesta NFLD.
Cumpre destacar que não é possível agravar a exigência fiscal neste mesmo processo,
nem incluir competências que não foram originalmente lançadas.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

Deve ser elaborado, ainda, FORCED com os valores mantidos (modalidade apuração),
substituindo o anterior. Vale lembrar que' no FORCED “apuração”, devem ser
registrados todos os valores mantidos (segurados e contribuintes individuais), inclusive
aqueles para os quais não houve retificação.
Por fim, para as competências até l1/1999, que foram atingidas pela decadência
consoante Súmula n° 08 do STF, não há necessidade de manifestação por parte da
autoridade fiscal, uma vez que estas serão excluídas da NFLD.
Em resposta, a DRF em Nova Iguaçu apresentou relatório, à fl. 256, informando
que as planilhas acostadas aos autos, de fato, não são específicas da presente NFLD. Entretanto
as mesmas foram anexadas ao presente a fim de facilitar a análise conjunta dos autos que foram
aplicados no referido procedimento fiscal.
Além disso, esclareceu o que segue:
2) Apesar de atualmente não serem mais aplicados Autos que contemplem contribuições
declaradas em GFIP, ao tempo da lavratura do presente era o determinado. Portanto, a
fiscalização inicialmente efetuou equivocadamente o lançamento de todo desconto de
segurados como sendo declarado em GFIP, o que implicaria uma redução da multa.
3) Devido a necessidade de desmembrar as contribuições que efetivamente foram
descontadas dos segurados empregados em declaradas e não declaradas, aplicou-se a
NFLD 37.008.428-4 com os descontos de segurados não declarados em GFIP. Diante
deste fato, buscou-se retificar, por intermédio do FORCED fls. 185 a 191, a presente
NFLD. Neste mesmo FORCED foram retificadas tão somente aquelas competências
que continham contribuições que migraram para a NFLD 37.008.428-4, conforme pode
ser observado na planilha da fl. 224. Repare que tais retificações foram inseridas no
FORCED porque tais contribuições contavam do RL (Relatório de Lançamentos) fls. 11
a 21, apesar de não constarem do DAD (Discriminativo Analítico de Débito).
4) Portanto, a fim de exclusivamente retificar o DAD, segue em anexo (fls. 261/271) o
FORCED com as competências a serem retificadas na presente NFLD. Vale ressaltar
que para se obter os descontos de segurados nas competências 12/2003, 05/2004,
06/2004 e 08/2004 subtraiu-se as “Deduções” constantes do DAD fls. 05 e 06 dos
descontos constantes da coluna “DESC SEG DECLAR” da planilha fls. 224. Vide
tabela abaixo:

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 274/281):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES Soc1AIs PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/08/2004
CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DOS SEGURADOS.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

É devida a contribuição à Seguridade Social descontada das remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais (artigos 20 e 21 da Lei 8.212/91).
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências 07/ 1998 a 06/2000, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador, contado nos termos do art. 150, §4° do CTN, e a ciência do
contribuinte do lançamento, que ocorreu em 08/07/2005.
Ademais, esclareceu acerca da exclusão de alguns valores nos levantamentos e
PRO e FP promovida pela autoridade fiscal e transferência para outra NFLD (37.008.428-4),
conforme Demonstrativo Analítico de Débito Retificado – DADR de fls. 282/284.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, supostamente intimada da decisão da DRJ, em 10/11/2010,
conforme extrato de fl. 286, apresentou o recurso voluntário de fls. 292/300, em 10/12/2010, via
postagem pelos Correios (fl. 290).
Preliminarmente, apresenta razões acerca da atividade vinculada de lançamento
para a constituição de créditos tributários, nos termos do art. 142 do CTN, ao tempo em que
alega ser exíguo o prazo de 30 dias para apresentar defesa, haja vista que existem acusações
referentes a anos, além de ter pedido pericial negado. Assim, afirma ter havido cerceamento do
seu direito de defesa.
No mérito, alega a inconstitucionalidade do procedimento de aferição indireta e
cita princípios do Direito Administrativo para, ao final, requerer a anulação do lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Não encontra-se nos autos o AR relativo à intimação da contribuinte acerca do
acórdão da DRJ. Contudo, de acordo com o extrato de fl. 286, a intimação foi enviada à
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

contribuinte em 05/11/2010. Neste sentido, na ausência do AR, considera-se feita a intimação 15
dias após a sua postagem, conforme art. 23, §2o, II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Portanto, considerando que a contribuinte foi intimada em 20/11/2010, tem-se
como tempestivo o recurso voluntário apresentado, mediante postagem, em 10/12/2010, razões
por que dele conheço.
Importante esclarecer que o RECORRENTE não apresentou quaisquer razões de
mérito a fim de se defender do lançamento. Em seu recurso, replicou as razões genéricas
apresentadas em sede de impugnação.
Sendo assim, não pode ser considerada como impugnada matéria sobre a qual o
contribuinte deixe de se pronunciar/defender expressamente em seu recurso, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72 (processo administrativo fiscal):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Analisa-se, adiante, as questões de defesa apresentadas no recurso voluntário.

PRELIMINAR
A RECORRENTE alega que o prazo de 30 dias para apresentar defesa é exíguo,
haja vista que existem acusações referentes há anos, além de ter pedido pericial negado.
Ademais, tece razões acerca da atividade vinculada de lançamento para a constituição de créditos
tributários, ao tempo em que afirma ter havido cerceamento do seu direito de defesa, inclusive
em razão da negativa do seu pleito pericial.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte dispõe do
prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma igualmente clara
e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar
em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto ao prazo para apresentar impugnação, o Decreto no 70.235, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, prevê o que segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Portanto, o prazo é legal e não viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Verifica-se ainda que o processo foi convertido em diligência por mais de uma
vez e a RECORRENTE foi devidamente intimada para a apresentar defesa, mas restou inerte,
sem apresentar nenhuma manifestação nos autos, durante todo o procedimento, que foi muito
superior ao prazo de 30 dias previsto na legislação supra.
Ou seja, no presente caso, constata-se que a RECORRENTE teve a oportunidade
de esclarecer os fatos e apresentar os documentos que entendesse necessário para afastar o
lançamento, não havendo prejuízo, ofensa ao contraditório ou ampla defesa.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
Com relação à perícia, como supracitado, o presente processo foi convertido em
diligência por mais de uma vez e devidamente revisado, sendo a RECORRENTE intimada para
se manifestar acerca da diligência realizada e, como já dito, restou inerte.
Além do mais, cabe ainda ressaltar que a diligência e a perícia, constituem
elementos de prova, com a finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu
intuito é auxiliar o fiscal a identificar toda a matéria tributável. Contudo, não é a finalidade delas
suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

Em outras palavras, não é papel da perícia produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações, servindo a perícia
como um instrumento para atestar a veracidade destas provas ou para a obtenção de
esclarecimentos, e não como um instrumento de produção de prova em si.
Diante do exposto, entendo que foi respeitado o direito ao contraditório e à ampla
defesa da RECORRENTE, não havendo razão para a nulidade do presente lançamento.

MÉRITO
A RECORRENTE vai de encontro ao método utilizado para realização do cálculo
do presente crédito tributário, por alegar que a fundamentação legal permissiva da aferição
indireta (art. 33, § 5°, da Lei 8.212/91) utilizada pela fiscalização não cabe ao presente caso, ao
tempo em que alega a inconstitucionalidade de tal procedimento.
Ocorre que, em análise aos fundamentos legais do débito (FLD), que compõe a
presente NFLD, observa-se que inexiste menção à fundamentação legal acerca a aferição
indireta.
Da mesma forma, percebe-se que não há menção a tal procedimento no relatório
fiscal, no cálculo do presente crédito e nas diligências efetuadas.
Ressalto ainda ter restado devidamente demonstrado pela DRJ de origem que a
aferição indireta não foi utilizada no caso em comento. Foram as contribuições apuradas
diretamente através das folhas de pagamento, como bem explicita o relatório fiscal e a
denominação dos levantamentos no Discriminativo Analítico de Débito - DAD.
Ressalte-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, como bem
expõe a RECORRENTE, devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que foram detidamente
demonstrados todos os fatos que motivaram a constituição do crédito tributário. Neste sentido,
caberia ao RECORRENTE apresentar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
de o Fisco efetuar o lançamento. Portanto o contribuinte deve demonstrar, com base nas provas
(documentos hábeis e idôneos) e de forma mais elucidativa possível, quais os valores não
poderiam ter servido de base de cálculo para o presente lançamento, ou ainda ter demonstrado
erro na apuração da base de cálculo, etc.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.019 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000403/2007-35

Referida prova não foi trazida aos autos nem sequer foi alegada, o que era dever
do contribuinte pois a ele cabe apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De toda forma, quanto a alegação de inconstitucionalidade do procedimento de
aferição indireta, entendo ser aplicável a Súmula CARF no 02 e o caput do art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, e não reconheço a competência desta Turma para se manifestar sobre essa
questão.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 313
DF CARF MF
Original